Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO DA PARTE RÉ. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO EXISTENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PROVAS. INSUFICIÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 dias úteis, iniciando-se o prazo a partir do primeiro dia útil seguinte ao da publicação. Por outro lado, quando a parte tomar ciência da sentença antes da publicação, o prazo começará a fluir do primeiro dia útil seguinte ao registro da ciência do ato no Pje, conforme art. 231, V, do CPC. Apelação da parte ré intempestiva.
2. As pessoas jurídicas possuem legitimidade para responder em Juízo, ativa ou passivamente, não devendo ser confundido os seus atos com os praticados pelos seus representantes, salvo as exceções previstas em lei. Assim, os sócios não devem ser incluídos no polo passivo da demanda quando não há nos autos qualquer indicação de ato praticado de modo isolado que indique a pertinência subjetiva entre a parte e o pedido autoral.
3. Incumbe ao autor apresentar provas quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, CPC. Na espécie, verifica-se que o apelante não juntou todos os comprovantes de pagamento dos aluguéis, nem dos acessórios da locação, deixando de trazer ao feito elementos aptos e suficientes para alcançar o êxito na demanda.
4. O autor não faz jus ao pedido de repetição do indébito, pois as provas apontam efetivamente para a existência de inadimplência contratual, o que afasta a má-fé dos réus, que realizaram as cobranças com base na interpretação do contrato de locação firmado entre as partes.
5. As cobranças decorrentes do inadimplemento contratual, conquanto gerem dissabores inerentes à vida em sociedade, sem outros eventos, como no presente caso, não geram danos de natureza moral.
6. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.